Tribunal: STJ
Processo: 0003910-51.2010.8.05.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3150570 - BA(2026/0014640-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANDRE SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE
DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
desta Corte Superior que, com base na
, não conheceu de
Súmula 284/STF
agravo em recurso especial por ausência de indicação precisa dos dispositivos
de lei federal tidos por violados.
2. A ação penal versa sobre imputação de semeadura, cultivo e colheita de
onze pés de maconha em duas residências, guarda de porções da substância e
porte de arma de fogo com numeração adulterada, tendo sido apreendidas
armas, munições e a substância entorpecente, com laudo de constatação
identificando
.
cannabis
3. O recurso especial da defesa foi interposto sem indicação precisa das
normas infraconstitucionais tidas por violadas em relação às teses deduzidas
(dolo específico, nulidade por ausência de fundamentação, detração e
redimensionamento da pena), ensejando o não conhecimento com
fundamento na
.
Súmula 284/STF
4. No agravo regimental, o agravante sustenta a inaplicabilidade da
, afirmando que as razões do recurso especial permitem a
Súmula 284/STF
exata compreensão da controvérsia e que haveria prequestionamento
implícito, alegando contrariedade aos arts. 107 e 109 do Código Penal, falta
de justa causa (art. 395, III, e
ambos do Código de Processo Penal),
art. 61,
bem como invocando os princípios da economia processual e da dignidade da
pessoa humana.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve
ser reformada para afastar o óbice da
e permitir o
Súmula 284/STF
processamento do agravo em recurso especial, não obstante a ausência de
indicação precisa, nas razões do recurso especial, dos dispositivos de lei
federal supostamente violados em relação a todas as teses deduzidas.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56339163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: bcde5bb4-ff46-4f2e-bb37-4593177a1684

6. A decisão monocrática consignou que o não conhecimento do recurso
especial decorreu da ausência de indicação específica e pormenorizada dos
dispositivos federais tidos por violados ou objeto de dissídio jurisprudencial,
fundamento autônomo que não se confunde com apreciação de mérito.
7. O recurso especial foi interposto sem indicar, de forma clara, quais normas
infraconstitucionais teriam sido violadas pelo acórdão recorrido em relação a
todas as teses invocadas, descumprindo o ônus de fundamentação previsto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.029
8. A mera narrativa jurídica, a compreensão temática da controvérsia ou
referências genéricas à legislação federal não suprem a exigência de
indicação precisa do dispositivo tido por violado, tratando-se de requisito
inerente à natureza vinculada do recurso especial, voltado à correta aplicação
e interpretação de comando de lei federal.
9. Caracterizada a deficiência de fundamentação, incide o enunciado da
, que impede o conhecimento do recurso especial quando a
Súmula 284/STF
sua fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia, o que
torna inviável o afastamento do óbice na via do agravo regimental.
10. Inexistindo, no agravo regimental, argumento idôneo capaz de infirmar o
fundamento autônomo da decisão agravada, impõe-se a manutenção do
decisum que não conheceu do agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação precisa e pormenorizada dos dispositivos de lei
federal tidos por violados ou objeto de dissídio jurisprudencial configura
deficiência de fundamentação e inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, nos termos da
.
Súmula 284/STF
2. A mera exposição temática da controvérsia ou referências genéricas à
legislação federal não atendem ao requisito de fundamentação exigido para a
admissibilidade do recurso especial previsto no
do Código de
art. 1.029
Processo Civil.
CPC,
CP, arts. 107, 109; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.029;
arts. 61, 395, III.
STF, Súmula 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 3.075.704/BA
Turma, julgado em
DJEN de
10/3/2026,
17/3/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: bcde5bb4-ff46-4f2e-bb37-4593177a1684

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3150570 - BA(2026/0014640-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANDRE SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE
DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
desta Corte Superior que, com base na
não conheceu de
Súmula 284/STF,
agravo em recurso especial por ausência de indicação precisa dos dispositivos
de lei federal tidos por violados.
2. A ação penal versa sobre imputação de semeadura, cultivo e colheita de
onze pés de maconha em duas residências, guarda de porções da substância e
porte de arma de fogo com numeração adulterada, tendo sido apreendidas
armas, munições e a substância entorpecente, com laudo de constatação
identificando
.
cannabis
3. O recurso especial da defesa foi interposto sem indicação precisa das
normas infraconstitucionais tidas por violadas em relação às teses deduzidas
(dolo específico, nulidade por ausência de fundamentação, detração e
redimensionamento da pena), ensejando o não conhecimento com
fundamento na Súmula 284/STF.
4. No agravo regimental, o agravante sustenta a inaplicabilidade da
afirmando que as razões do recurso especial permitem a
Súmula 284/STF,
exata compreensão da controvérsia e que haveria prequestionamento
Documento eletrônico VDA56063112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:33
Código de Controle do Documento: 23a0baf5-42f4-430b-bcb5-21f894cb3bd9

implícito, alegando contrariedade aos arts. 107 e 109 do Código Penal, falta
de justa causa (art. 395, III, e
ambos do Código de Processo Penal),
art. 61,
bem como invocando os princípios da economia processual e da dignidade da
pessoa humana.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve
ser reformada para afastar o óbice da
e permitir o
Súmula 284/STF
processamento do agravo em recurso especial, não obstante a ausência de
indicação precisa, nas razões do recurso especial, dos dispositivos de lei
federal supostamente violados em relação a todas as teses deduzidas.
III. Razões de decidir
6. A decisão monocrática consignou que o não conhecimento do recurso
especial decorreu da ausência de indicação específica e pormenorizada dos
dispositivos federais tidos por violados ou objeto de dissídio jurisprudencial,
fundamento autônomo que não se confunde com apreciação de mérito.
7. O recurso especial foi interposto sem indicar, de forma clara, quais normas
infraconstitucionais teriam sido violadas pelo acórdão recorrido em relação a
todas as teses invocadas, descumprindo o ônus de fundamentação previsto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.029
8. A mera narrativa jurídica, a compreensão temática da controvérsia ou
referências genéricas à legislação federal não suprem a exigência de
indicação precisa do dispositivo tido por violado, tratando-se de requisito
inerente à natureza vinculada do recurso especial, voltado à correta aplicação
e interpretação de comando de lei federal.
9. Caracterizada a deficiência de fundamentação, incide o enunciado da
que impede o conhecimento do recurso especial quando a
Súmula 284/STF,
sua fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia, o que
torna inviável o afastamento do óbice na via do agravo regimental.
10. Inexistindo, no agravo regimental, argumento idôneo capaz de infirmar o
fundamento autônomo da decisão agravada, impõe-se a manutenção do
decisum que não conheceu do agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56063112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:33
Código de Controle do Documento: 23a0baf5-42f4-430b-bcb5-21f894cb3bd9

Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação precisa e pormenorizada dos dispositivos de lei
federal tidos por violados ou objeto de dissídio jurisprudencial configura
deficiência de fundamentação e inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, nos termos da Súmula 284/STF.
2. A mera exposição temática da controvérsia ou referências genéricas à
legislação federal não atendem ao requisito de fundamentação exigido para a
admissibilidade do recurso especial previsto no
do Código de
art. 1.029
Processo Civil.
CPC,
CP, arts. 107, 109; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.029;
arts. 61, 395, III.
STF, Súmula 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 3.075.704/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
10/3/2026,
17/3/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRE SILVA DOS SANTOS
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior (fls. 309-310) que, com
base na
não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
Súmula 284/STF,
indicação precisa dos dispositivos de lei federal tidos por violados.
No caso em exame, o acusado teria semeado, cultivado e colhido onze pés de
maconha em suas residências nos povoados de Caatinga do Moura e Lages do Batata/BA,
além de guardado porções do vegetal e portado arma de fogo com numeração adulterada,
circunstâncias em que foram apreendidas armas, munições e a substância, com laudo que
identificou
.
cannabis
A defesa sustenta prescrição virtual, falta de justa causa e interesse-utilidade,
ao passo que aponta longa duração do processo.
O elemento probatório central é o auto de apreensão e o laudo de constatação.
A sentença de primeiro grau extinguiu a punibilidade por prescrição virtual
em em abstrato, enquanto o acórdão do
reformou para determinar o
TJ/BA
prosseguimento da ação penal, com apoio na
e no
I, CP.
Súmula 438/STJ
art. 109,
No agravo regimental (fls. 315-321), o agravante sustenta, em síntese, a
inaplicabilidade da
afirmando que as razões do recurso especial
Súmula 284/STF,
permitem a exata compreensão da controvérsia e que haveria prequestionamento
implícito; a contrariedade aos arts. 107 e 109 do Código Penal, à luz da tese de
Documento eletrônico VDA56063112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:33
Código de Controle do Documento: 23a0baf5-42f4-430b-bcb5-21f894cb3bd9

prescrição; a falta de justa causa (art. 395, III, CPP) e a natureza de ordem pública da
prescrição (art. 61, CPP); invoca, ainda, princípios de economia processual e dignidade
da pessoa humana.
Ao final, requer a reforma da decisão agravada para o conhecimento e
provimento do recurso especial (fls. 315-321).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, passo à
análise do recurso.
O caso versa sobre decisão monocrática que, ao examinar o agravo em recurso
especial, aplicou o óbice da
por entender ausente a indicação
Súmula 284/STF,
específica dos dispositivos de lei federal tidos por violados, o que impossibilitaria a exata
compreensão da controvérsia.
A decisão monocrática, ora recorrida, não conheceu do recurso especial aos
seguintes fundamentos (fls. 309-310):

Por meio da análise do recurso de ANDRE SILVA DOS SANTOS, verifica-se
que incide a porquanto a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam
Súmula n. 284/STF,
sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça
recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção
a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-
se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no Rel. Ministro Moura AR
Esp n.
Ribeiro, Terceira Turma, D Je de 26.8.2020.)
1.684.101/MA,
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o
não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos
da ”. (AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte
Súmula 284/STF
Especial, DJe deR Esp
17.3.2014.)
1.346.588/DF,

Quanto à alegação de inaplicabilidade da
o agravante
Súmula 284/STF,
defende que as razões do recurso especial permitem a exata compreensão da controvérsia
e enfrentam o acórdão recorrido. Entretanto, à luz do que ficou expressamente
consignado no decisum monocrático, a exigência não se limita à compreensão temática,
Documento eletrônico VDA56063112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:33
Código de Controle do Documento: 23a0baf5-42f4-430b-bcb5-21f894cb3bd9

mas recai sobre a indicação “precisa” dos dispositivos federais supostamente violados ou
objeto de dissídio, sendo insuficiente a mera narrativa jurídica ou referências genéricas.
A literalidade dos trechos acima transcritos evidencia que o fundamento central do não
conhecimento repousou na ausência dessa indicação específica, não se tratando de juízo
sobre o mérito da controvérsia.
De fato, o recurso especial foi interposto sem indicar precisamente as normas
infraconstitucionais violadas pelo acórdão recorrido, em relação a todas as teses
(inexistência de dolo específico, nulidade do acórdão por ausência de fundamentação,
detração e redimensionamento da pena), deixando, assim, de apontar corretamente as
razões da vulneração, consoante determina o
do Código de Processo Civil.
art. 1.029
Com efeito, a falta de citação no corpo das razões recursais dos dispositivos
infraconstitucionais tidos por violados caracteriza a deficiência da fundamentação. O
recurso especial possui natureza vinculada e tem por objetivo assegurar aplicação e
interpretação adequada de comando de lei federal, de modo que compete à parte a
indicação de forma clara e pormenorizada do dispositivo legal que entende ofendido.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284,
STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial.
2. O agravante foi condenado pelo crime de receptação simples, previsto no
caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de
art. 180,
reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa, com negativa de
substituição da pena e concessão do direito de recorrer em liberdade. O
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia manteve a sentença em sede de
apelação.
3. A defesa interpôs recurso especial alegando violação ao
do Código de Processo Penal por insuficiência
art. 386, inciso VII,
probatória quanto ao dolo na receptação e invocando a presunção de
inocência. O recurso especial foi inadmitido pela Corte estadual com
fundamento na Súmula n. 284, STF, por deficiência de fundamentação e
ausência de indicação precisa do dispositivo de lei federal supostamente
violado.
4. A Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em
recurso especial, aplicando a Súmula n. 284, STF, por entender que a parte
recorrente não indicou precisamente os dispositivos legais federais violados
ou os dispositivos objeto de dissídio interpretativo.
5. No agravo regimental a defesa reiterou os argumentos anteriores,
pleiteando o afastamento da Súmula n. 284, STF e o processamento do
agravo em recurso especial. O Ministério Público Federal opinou pelo não
provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56063112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:33
Código de Controle do Documento: 23a0baf5-42f4-430b-bcb5-21f894cb3bd9

6. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser
reformada para afastar o óbice da Súmula n. 284, STF e permitir o
processamento do agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
7. A decisão agravada foi fundamentada na aplicação da Súmula n. 284,
STF, que impede o conhecimento do recurso especial quando não há
indicação precisa dos dispositivos legais federais violados ou dos
dispositivos objeto de dissídio interpretativo.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados ou
objeto de dissídio interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso
especial.
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados
ou dos dispositivos objeto de dissídio interpretativo inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula
n. 284, STF. Dispositivos relevantes citados: CPP,
VII;
art. 386,
CP,
caput; RISTJ,
-E, V. Jurisprudência relevante citada:
art. 180,
art. 21
STF, Súmula 284; STJ, Súmula 7;
STJ, Súmula 83; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2.967.232/RJ,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.12.2025; STJ, AREsp 2.689.917/SP,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.02.2025.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 3.075.704/BA,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
10/3/2026,
17/3/2026)
À vista disso, ausente argumento idôneo a infirmar o fundamento autônomo
da decisão agravada, que, com base em precedentes desta Corte e na Súmula 284/STF,
concluiu pelo não conhecimento do recurso, impõe-se a manutenção do
.
decisum
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:33
Código de Controle do Documento: 23a0baf5-42f4-430b-bcb5-21f894cb3bd9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.150.570 / BA
Número Registro: 2026/0014640-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00039105120108050137 39105120108050137
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56314354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:56
Código de Controle do Documento: 33b32a80-3502-49b8-b017-f4a56d7882eb

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:56
Código de Controle do Documento: 33b32a80-3502-49b8-b017-f4a56d7882eb